Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738116-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MIRANDA PIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO MIRANDA PIRES (autor) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0736471-28.2025.8.07.0001, ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. BRB, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 246399445 dos autos de origem): “Recebo a emenda apresentada. O endereço residencial do autor situa-se na: Quadra 3 BL A, 900, - SETOR INDUSTRIAL, GAMA. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro a parte autora a gratuidade de justiça. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A questão principal debatida nos autos é recorrente em sede de Varas Cíveis, consistindo na pretensão de revogação da autorização para débito em conta, direcionada ao banco. Observando a evolução no julgamento deste Tribunal, bem como analisando os fundamentos das decisões superiores, modifiquei o meu entendimento anterior para afastar o pleito apresentado. Vejamos. A Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.(...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Portanto, o cancelamento da autorização exige não somente a solicitação do consumidor, mas também a inexistência de cláusula contratual autorizativa. A parte autora não questiona a validade dos contratos, bem como não informa a inexistência de cláusula de autorização de débito em conta para o pagamento dos contratos. É cediço que nestes contratos o consumidor é beneficiado com taxas de juros mais reduzidas, diante da garantia no pagamento pactuado. Portanto, no caso em apreço, observando ser a parte autora pessoa maior e capaz, bem como diante da expressa previsão contratual sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta e benefícios de taxas bancárias oriundas desta modalidade de contração, não há possibilidade de acolhimento no pleito, nesta fase processual. Verifiquei que o acolhimento da tese estava acarretando o enriquecimento ilícito dos consumidores, pois estariam mantendo o benefício econômico alcançado por esta modalidade contratual (taxa de juros mais baixa), em que pese a garantia do recebimento do crédito pela instituição bancária tenha sido afastada, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva do consumidor, que deve ser observada em todas fase do contrato. Cumpre registrar, ademais, que as revisões contratuais somente poderão ocorrer em caráter excepcional, sempre observando a incidência de um elemento fático-jurídico que autorize a modificação, o que não ocorre no caso em apreço, pois a pretensão relaciona-se a dificuldade econômica do consumidor arcar com o pagamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. INCIDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações. 4. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimo bancário, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 5. É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal. 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizado para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1977425, 0704519-62.2024.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Observando que o meu entendimento anterior, inclusive, estava violando, por via transversa a Tema 1085 do STJ (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.) Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação dos requeridos pelo sistema, pois são entidades domiciliadas no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese, alega que se encontra em situação de superendividamento, e que por isso pleiteou ao Banco agravado o cancelamento da autorização para descontos automáticos na conta corrente, o que, todavia, não foi atendido. Defende a tese de que, de acordo com a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, é assegurado o direito de cancelamento da referida autorização de descontos em conta. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para que sejam sobrestados os descontos em conta corrente. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Desde logo, observo que, apesar de já ter me posicionado de forma diversa quanto à possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta das parcelas de empréstimos bancários, ao revisitar o tema e atento ao entendimento alcançado no julgamento do Tema 1085 do STJ e à redação da Resolução BACEN n. 4.790, que claramente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida, reflui do posicionamento antes adotado. No caso concreto, fazendo um exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, verifico que, consoante o documento de ID 76004959 (extrato bancário do mês de agosto de 2025), consta desconto com a seguinte nomenclatura: “DEB COBERTURA SALDO DEVEDOR”, no valor de R$3.058,00 que corresponde à totalidade do saldo em conta. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Na hipótese, a resposta ao requerimento de ID 219578910 da origem, demonstra que o recorrente revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente, tendo seu pedido não atendido pela instituição financeira ré. Acerca da temática colhe-se o entendimento do col. STJ, contido no Tema Repetitivo 1085: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ G.N. No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. 1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1836099, 0753634-92.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, a parcela descontada, atinge a totalidade do salário líquido do recorrente (ID 242560340 na origem). Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao agravado, Banco Regional de Brasília – BRB, que suspenda os descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte do agravante. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator